Tribunal: STF
Processo: ARE 1560996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA 523/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO QUE NÃO AFASTA O ÓBICE. SÚMULA 284/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Matheus dos Santos Tavares contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 



    I. Caso em exame: 



    A defesa interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou o acusado às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa por tráfico de drogas, com a majorante de tráfico interestadual. O recurso visava a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o afastamento da majorante, reconhecimento de tráfico privilegiado e outras alterações na pena. Contudo, o recurso foi interposto fora do prazo legal, após a intimação regular do acusado e de seu procurador. 



    II. Questão em discussão: 



    A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pela defesa, alegando desídia da defesa anterior e anexando mensagens tardias do réu sobre a intenção de recorrer, é tempestivo ou não. 



    III. Razões de decidir: Constatou-se a intempestividade do recurso, pois a interposição ocorreu após o prazo legal de 05 dias previsto em lei. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, registrou a intimação regular do réu e de seu advogado constituído, sem manifestação de recurso no período estipulado. A alegação de omissão do procurador inicial não se sustenta, considerando a ausência de prova suficiente sobre a desídia do profissional. Mensagens enviadas após o prazo legal não podem convalidar a tempestividade do recurso. 



    IV. Dispositivo e tese: Recurso não conhecido por intempestividade. 



    Tese: "É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal, mesmo em alegações de desídia da defesa constituída, se não comprovado erro ou ausência de intimação válida." (e-doc. 95)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade violou diretamente o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e a Súmula 523/STF, ao desconsiderar o prejuízo decorrente da deficiência técnica da defesa anteriormente constituída, a qual deixou escoar o prazo recursal. Afirma que a perda injustificada do prazo da apelação, após sentença condenatória, configura manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque pretendia discutir, além de teses absolutórias, questões de mérito relevantes, como o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição de bem apreendido. Argumenta que houve demonstração inequívoca do interesse do réu em recorrer, conforme registros do Balcão Virtual do Cartório, evidenciando ter buscado auxílio por acreditar que sua defensora não atuava adequadamente. 



    3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de demonstração formal da repercussão geral (Súmula 284/STF). 



    4. No presente agravo, o recorrente impugna os fundamentos da inadmissão, afirmando que o vício é sanável, que o STF vem mitigando a aplicação automática da Súmula 284/STF e que o tema discutido possui evidente repercussão geral. Defende, novamente, ter havido prejuízo decorrente da deficiência de defesa, a justificar a anulação do ato viciado e a reabertura do prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



     5. De início, nos moldes como assentado pelo Tribunal de Justiça, verifico que não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões suscitadas. A mera indicação de violação a dispositivo constitucional e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma destituída da necessária fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, não satisfaz o requisito previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil. As alegações constantes das razões recursais evidenciam a insuficiência argumentativa para o atendimento desse requisito. 



    6. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).



    7. Ademais, o agravo não infirma esse fundamento, limitando-se a reiterar a tese já deduzida na petição do extraordinário, sem impugnar o vício apontado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    8. A propósito, com relação à defendida contrariedade ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, o STF, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    9. Há mais: a pretensão deduzida pressupõe a revisão das premissas fático-probatórias fixadas pelo acórdão recorrido — especialmente quanto à validade da intimação e à ausência de comprovação de desídia profissional — providência incabível em sede extraordinária, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (Súmula 279/STF).



    10. Por fim, observo que a invocação da Súmula 523/STF, por sua vez, não afasta o óbice de conhecimento. A aferição da alegada deficiência técnica da defesa e de eventual prejuízo demanda reexame de elementos probatórios e aplicação de normas infraconstitucionais (CPP), caracterizando violação meramente reflexa da Constituição, o que igualmente inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator